Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA DA ROCHA DOURADO, parte autora do feito originário, em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de n° 0731540-15.2017.8.07.0016, que acolheu pleito da parte adversa e revogou a gratuidade judiciária. Alega que o mero fato de possuir bens não é suficiente para a revogação da benesse, uma vez que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e seria suficiente para comprovação do estado de carência.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo já que se discute o benefício da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido (ID 44976910). Contrarrazões apresentadas (ID 45968764).
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, uma vez que a presunção de necessidade do benefício é relativa. A avaliação deve ser feita no caso concreto, com o fim de impedir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Nesse sentido, embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, tal presunção pode ser elidida nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou (art. 98, § 3o, CPC).
5. No caso, a agravante, que já possuía dois imóveis e um veículo no valor de R$ 97.000,00, adquiriu, sem financiamento, um segundo veículo no valor de R$ 120.630,00 (Id. 141244348 - pág. 1 dos autos originários) após a concessão do benefício, além da percepção de aumento salarial, conforme se verifica da ficha financeira (Id. 149281852 - pág. 2 dos autos de origem), o que indica a alteração de sua realidade fática e progressão patrimonial. Ressalto que ao impugnar o pedido de revogação da gratuidade judiciária nos autos de origem, a agravante não juntou nenhum documento para afastar as alegações do agravado.
6. Além disso, não foram juntados aos autos outros documentos capazes de demonstrar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios podem afetar a subsistência da agravada, de modo que a decisão de revogação do benefício da assistência judiciária foi acertada.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a agravante vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.